Tribunal: TJMT
Processo: 0006958-05.2010.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006958-05.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE CARLOS DA SILVA - CPF: 838.530.302-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONILDO SOUZA COSTA - CPF: 828.451.741-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO -
1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– INOCORRÊNCIA
- VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS
-

2)

QUEBRA DA
INCOMUNICABILIDADE ENTRE VÍTIMA E INFORMANTE –
MERA IRREGULARIDADE
–
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
-
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 -
Não se mostra divorciada da prova dos autos a decisão dos jurados que confere especial credibilidade ao depoimento da vítima, que apontou, com segurança, o réu como sendo o autor do crime perpetrado contra a sua vida, estando suas palavras corroboradas pelo depoimento de testemunha presencial.

2 -
A
quebra
da
incomunicabilidade
de
testemunha
é vício que justifica o reconhecimento de nulidade quando acompanhado da prova do
prejuízo
. O fato de o informante ter dialogado com a vítima não acarreta nenhuma
mácula na decisão do Júri, principalmente se
a conversa ocorreu antes mesmo de iniciada a sessão plenária e se,
durante o julgamento, ambos ficaram em local separado e sem acesso ao depoimento um do outro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
ANDRÉ CARLOS DA SILVA
,
contra sentença anexada sob Id.
123477227 – ff. 385/386-PJe

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, impôs-lhe a pena de
10 anos, 10 meses e 19 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, em face de condenação pela autoria do crime previsto no
art.121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, CP
.

Em suas razões recursais (Id.
123477227- ff. 453/457)
, a Defesa requer a
anulação do julgamento
alegando que a decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos
e que houve
quebra de incomunicabilidade
já que,
antes da sessão
plenária, a
vítima teria dialogado com uma testemunha de acusação
.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou
o desprovimento
do recurso (Id. 123477227- ff. 460/465);
igualmente
em parecer a d. PGJ, com o seguinte sumário que segue em transcrição (Id. 127416673):

“
Apelação Criminal
- Júri - Homicídio qualificado, na forma tentada - [art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] - Pedido de submissão do réu a novo de julgamento - improcedência - inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual - manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos e com a decisão do Conselho de Sentença, na noite de 19.05.2010, em uma rua do bairro Jardim São Marcos, em Tangará da Serra/MT, o apelante
ANDRÉ CARLOS DA SILVA
tentou matar a vítima
Ronildo Souza Costa
.

Segundo a versão do
parquet
, apelante praticou o crime motivado pela vingança porque meses antes, havia sido um desentendimento com a vítima por causa de uma garota.

O MP narrou que, naquela noite, André se escondeu atrás de uma “moita” e ficou esperando a vítima chegar em casa; no momento em que viu Ronildo, André se aproximou e rapidamente, disparou dois tiros, tendo um acertado na cabeça da vítima.

Graças ao socorro imediato, a vítima sobreviveu após intervenção neurocirúrgica.

A defesa, no principal, alega que a única testemunha ocular dos fatos, Sr.
Antônio dos Santos
, foi contraditório nas suas declarações e que, conforme consta na Ata de Julgamento, ele e a vítima teriam conversado antes de iniciar a sessão plenária.

Afirma que a decisão dos jurados está completamente contrária à prova dos autos, e calcada somente na tese do MP e no depoimento da referida testemunha que merece ser analisado com reservas.

Sem razão, no entanto.

De início, o fato de
Antônio dos Santos
ter declarado que não conhecia o apelante e dito que nunca haviam conversado não exclui, em nada, a circunstância de ter presenciado todo o crime.

Pelo que vejo,
Antônio
não tinha qualquer motivo para, simplesmente, imputar ao apelante um crime tão grave e em todas as vezes em que foi inquirido, relatou com a mesma coerência como o delito foi cometido detalhando que, naquela noite, estava na área de casa quando viu o apelante se escondendo perto de um muro da casa da vítima. Disse que viu quando Ronildo chegou em casa e que ele foi alvejado de surpresa por André quando estava abrindo o portão de casa.

Por fim, narrou que foi o primeiro a pedir ajuda para Ronildo, que André fugiu do local com a arma e que, depois, o reconheceu na Delegacia como sendo o atirador.

Embora o apelante negue a prática do crime, veja que suas alegações (dizendo que estava numa casa de festa no momento do crime) não foi minimamente comprovada e restou isolada diante não só do testemunho de Antônio dos Santos mas, também, das declarações extrajudiciais de Rubens Costa (Id. 123477227 – ff. 28-PJe), afirmando que Ronildo já estava sendo ameaçado de morte por André e que antes de desfalecer, a vítima teria lhe dito que o executor do crime foi André.

A vítima, por sua vez, pouco pode narrar sobre o momento dos tiros devido as sequelas neurológicas sofridas e
déficit
de memória; confirmou, no entanto, que houve um desentendimento anterior entre ele e o apelante (inclusive no dia dos fatos) e que, de acordo com seu vizinho, André ficou de tocaia perto da sua casa, e ao vê-lo chegando, alvejou-o com 1 tiro.

Com efeito, pelo que se depreende, a deliberação dos jurados mostrou-se coerente com as provas trazidas, inexistindo decisão teratológica a ser corrigida por este órgão colegiado, até porque, como sempre registro, para a cassação de sentença, como pretende a defesa, é imprescindível que a prova coligida esteja completamente divorciada do conjunto probatório.

In casu
, não remanescem dúvidas acerca da materialidade delitiva e sua autoria; como dito em linhas acima, a negativa de autoria apresentada pelo apelante está totalmente isolada e inverossímil, quando comparada ao conjunto de provas apresentados aos Srs. Jurados.

Deste e. TJMT:

“(...). 3)

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados, no reconhecimento da autoria imputada à apelante, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de prova; (...).” (N.U 0014059-72.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Por fim
, c.v
a d. Defesa, o fato de vítima e seu vizinho (a testemunha
Antônio Costa
) terem conversado antes da sessão plenária não traz, ao meu ver, nenhuma mácula na decisão do Júri.

A propósito, a questão foi devidamente apreciada e afastada pelo MM. Juiz Presidente, o qual ressaltou, na ata da sessão
de Id. 123477227 (f. 390-PJe), ressaltou que eventuais fatos ocorram quando o Julgamento ainda não havia começado, e durante a sessão plenária, a testemunha foi ouvida como informante, tendo ambos, ficado em local separado e sem acesso ao depoimento do um do outro.

Como é de larga sabença, no Processo Penal vige o princípio segundo o qual não se declara a nulidade sem que haja demonstração de prejuízo.

No caso dos autos, a Defesa alega que teriam dialogado mas não demonstra, efetivamente, sobre qual assunto teriam conversado antes de iniciar a sessão plenária, tampouco há qualquer demonstração de que trataram da matéria em julgamento no presente feito.

Não basta, pois, alegar que eventual contato entre atores do processo tenha conduzido à condenação do réu.

Nesse contexto, não vejo devidamente comprovada nos autos a ofensa aos princípios constitucionais e formalidades legais da causa, sobretudo a violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas, tão pouco a existência de qualquer influência no convencimento dos jurados.

A respeito, destaco do STJ:

“(...). A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado. (HC 166.719/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 12/4/2011, DJe 11/5/2011) (AgRg no REsp 1860776/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). Na espécie, não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade. 5. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 693.768/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Enfim,
de uma análise geral das provas produzidas no processo, não é difícil concluir que a decisão dos jurados não contrariou as provas produzidas, já que optaram por uma das versões sustentadas em plenário, a qual tem amplo respaldo probatório
, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A propósito, destaco:

1. Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese acusatória, a decisão deve manter-se hígida. Portanto, em havendo duas versões, a decisão dos jurados que optou por uma delas, e que possui amparo probatório, não pode ser taxada de manifestamente contrária à prova dos autos [Enunciado 13 da TCCR]. (...)”. (N.U 0003911-59.2013.8.11.0009, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Com tais considerações,
em consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego proviment
o ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022